Tribunal: TJBA
Processo: 8000243-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000243-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: NAIARA VELUMA SANTOS MUNIZ

Advogado(s)
:
SHEILA SANTANA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MICOFENOLATO MOFETILA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo ente estatal contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, determinou o fornecimento do medicamento micofenolato mofetila 500 mg a paciente diagnosticada com doença pulmonar intersticial associada à esclerose sistêmica e artrite reumatoide.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento do medicamento prescrito.

III.
Razões de decidir

3. O direito fundamental à saúde, previsto nos arts. 6º e 196, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 8.080/1990, impõe ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a assistência farmacêutica.

4. A documentação médica juntada demonstra quadro clínico grave da paciente e a necessidade do medicamento prescrito para controle da doença pulmonar, havendo risco de agravamento do quadro, perda da função pulmonar e óbito em caso de interrupção do tratamento.

5. O medicamento requerido possui respaldo científico e encontra-se incorporado ao sistema público de saúde, não se tratando de fármaco experimental ou sem registro. O parecer técnico do NAT-JUS corrobora a indicação terapêutica e evidencia a probabilidade do direito e o perigo de dano.

6. Embora o micofenolato mofetila integre o Grupo 1A, do CEAF, cujo financiamento compete à União, a programação, armazenamento e dispensação do medicamento ocorrem por meio da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que inclusive comprovou o cumprimento da decisão judicial.

7.
Demonstrados, portanto, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, revela-se adequada a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência para assegurar a continuidade do tratamento da paciente.

8.
Não tendo sido fixada multa pelo eventual descumprimento da ordem judicial na decisão agravada, resta prejudicada a discussão acerca da estipulação de limite máximo para sua incidência.

IV.
Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento não provido, restando prejudicado o agravo interno.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000243-79.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como Agravada
NAIARA VELUMA SANTOS MUNIZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator